Tribunal: TJPA
Processo: 0800825-35.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800825-35.2019.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE IMISSÃO DE POSSE DO ESTADO DO PARÁ EM BEM PÚBLICO. CONSTATAÇÃO DE POSSE DE TERCEIROS ALHEIOS À LIDE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória.

Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal em AÇÃO AUTÔNOMA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em face de NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual

Cumpre ressaltar que o título objeto de cumprimento é a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal em ação civil pública nº 0001238-44.2009.8.14.0015, ajuizada pelo Estado do Pará em face de Serraria Nova Conceição e seu sócio-administrador Carlos Antônio Vieira, em decorrência de conflito existente com a Associação Remanescente Quilombos do Umarizal, área denominada “Fazenda Florestão”.

Na ação civil pública em questão, o Estado do Pará alegou que a área possuía irregularidade demarcatória e que foi objeto de ação rescisória que culminou em retificação perante o Cartório de Registro de Imóveis, sendo que a área se consubstancia em território quilombola, com processo em trâmite perante o ITERPA sem que tenha sido impugnado pelos Réus, que estariam ocupando irregularmente terra pública estadual.

O Estado do Pará requereu a imissão provisória na posse com a conversão em definitiva, além de condenação dos Requeridos ao reflorestamento e recomposição dos danos ambientais causados na área, com o pagamento de danos morais coletivos e de preços públicos em razão de exploração florestal.

O Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a irregularidade das ocupações dos Requeridos, concedendo a imissão do ente estadual na posse do bem imóvel rural denominado Fazenda Florestão, localizado no Município de Baião.

Após o trânsito em julgado da referida ação civil pública, o Estado do Pará ajuizou ação autônoma de cumprimento do capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse do imóvel, relatando inclusive que o requerido não cessou o desmatamento da área.

O Juízo da Vara Agrária de Castanhal deferiu a imissão na posse do imóvel, (Num. 6674076 - Pág. 1).

Todavia, não houve o cumprimento da medida, eis que o Oficial de Justiça certificou que deixou de proceder à definitiva imissão de posse, pois constatou in loco que a referida área rural, objeto da lide, encontra-se ocupada por várias famílias alheias a demanda originária, as quais trabalham e residem em suas respectivas parcelas rurais há muitos anos (Num. 6674089 – Pág.1).

O ESTADO DO PARÁ reiterou que a área invadida consiste em área pública objeto de processo de regularização fundiária, tendo como destinação a concessão real de uso em nome da comunidade do Quilombo do Umarizal, conforme processo administrativo de n. 1999/178762.

Ressaltou que foi realizada vistoria na área pelo Órgão Fundiário em 2019 e não se verificou a quantidade de invasores detectados pela Oficial de justiça, concluindo que se trata de ocupações recentes, sem respaldo legal, visto que a pretensão quilombola remonta a 1999, devendo ser observado o direito da comunidade à regular titulação.

O Juízo da Vara Agrária de Castanhal (Num. 6674100 - Pág. 1/2) revogou a ordem de imissão na posse, uma vez que os ocupantes da área são terceiros alheios à lide, sendo que a coisa julgada existente somente atingiria as partes envolvidas no processo.

O Juízo da Vara Agrária de Castanhal extinguiu a ação sem resolução do mérito, ausência de interesse processual do Estado do Pará (Num. 6674115 - Pág. 1/4), tendo em vista que a área litigiosa se encontra ocupada por pessoas que não participaram da relação jurídica.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Num. 6674137 - Pág. 1/20) defendendo que seu interesse no prosseguimento do feito e de ser detentor do direito de imissão na posse do bem, concedido por meio de decisão judicial transitada em julgado.

Afirma que o objeto da sentença objeto de cumprimento é a área objeto do litígio, independentemente dos ocupantes.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com sua imissão na posse do imóvel.

Em contrarrazões (Num. 6674146 - Pág. 1/8), o apelado defendeu o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito (Num. 10054400 - Pág. 1).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (NUM. 10748053).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

A controvérsia posta a julgamento diz respeito a sentença que extinguiu ação autônoma de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, por reconhecer ausência de interesse de agir do Estado do Pará no cumprimento do capítulo da sentença que determinou sua imissão na posse do imóvel rural em questão, tendo em vista que este se encontra ocupado por famílias estranhas à lide originária.

Cumpre ressaltar que, no curso da ação de conhecimento, restou demonstrado que a área litigiosa é destinada à concessão real de uso em nome da comunidade do Quilombo do Umarizal, por meio do processo administrativo n.º 1999/178762.

Assim, a área em questão se caracteriza como bem imóvel de natureza pública destinado à regularização fundiária, sendo que a pretensão quilombola tem origem no ano de 1999.

A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA.

1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas.

2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.

3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória.

4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social.

7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência.

8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art.

102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular.

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016)

Assim, a sentença merece reforma para que se de prosseguimento ao cumprimento da sentença que determinou a imissão do Estado do Pará no imóvel em questão.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023